Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM ALIENADO. REGISTRO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Mantém-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, porquanto o veículo objeto da ação de busca e apreensão encontra-se registrado no DETRAN em nome de terceiro.
2. Recurso conhecido e não provido.